Tribunal: TJDFT
Processo: 0721447-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0721447-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA GABRIELE MELO DE OLIVEIRA AGRAVADO: SILVINO RENATO LEITE PEREIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Ana Gabriela Melo de Oliveira (patrocinada pela Defensoria Pública) contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça nos autos do cumprimento de sentença n.o 0739773-02.2024 (1a Vara Cível de Taguatinga/DF), em que figura como ré. Eis o teor da decisão ora revista: A última Determinado à parte executada a demonstração de sua miserabilidade jurídica, para fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça, sobreveio a petição e os documentos de id. 234334052/234334063. Primeiramente, mantenho o sigilo dos documentos anexados pela executada, em id. 234334060 e id. 232956934, por conter dados e informações sensíveis, na forma do art. 189, inciso III, do CPC. Passo ao exame do requerimento voltado à concessão da gratuidade de justiça. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência (art. 98, § 2o, do CPC), que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza da devedora ANA GABRIELE MELO DE OLIVEIRA, que exerce atividade econômica de forma autônoma, conforme o declarado pela própria interessada (id. 232956933 - Pág. 2), por meio de pessoa jurídica da qual é sócia administradora - PRIMEIRA IMPRESSÃO OUTSOURCING COMERCIAL PRODUÇÃO ARTESANAL E COMERCIALIZAÇÃO DE COSMÉTICOS E PRODUTOS NATURAIS E ORGÂNICOS LTDA. (id. 232956934 - Pág. 2). Nesse sentido, não haveria comprovação quanto à renda efetivamente auferida pela executada, assim como acerca situação econômica da pessoa jurídica por ela explorada. Ainda que a parte executada alegue situação de "superendividamento", também não logrou a produção de qualquer elemento de prova nesse sentido, não se prestando, a essa finalidade, os extratos de contas bancárias sem qualquer movimentação financeira, porquanto poderia, a devedora, utilizar-se de conta bancária diversa. Inclusive, vê-se do protocolo de pesquisa de bens com a utilização do sistema SISBAJUD (id. 232310671), que a executada seria titular de contas bancárias mantidas junto a diversas instituições financeiras, não apresentando os extratos de movimentação financeira referentes a todas elas. Observando-se a própria natureza e objeto da causa, tenho que a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e de sucumbência. Ademais, a Defensoria Pública da União fixou o valor de R$ 2.000,00 como teto ao reconhecimento da presunção de hipossuficiência capaz de permitir o atendimento por aquele órgão, valor que considero razoável para fins de deferimento da gratuidade de justiça, sem prejuízo da análise de documentos que comprovem a hipossuficiência mesmo daqueles com renda superior a tal valor. Confira-se o teor da Resolução da DPU: "RESOLUÇÃO No 134, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2016 O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, no uso das atribuições previstas no art. 10, I, da Lei Complementar no 80/94; Considerando o disposto no art. 5o, inc. LXXIV, Constituição Federal de 1988. Considerando o disposto no art. 2o da Resolução CSDPU 133/2016. Resolve: Art. 1o. O valor de presunção de necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita, na forma do art. 2o da Resolução CSDPU 133/2016, será de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Art. 2o. Esta resolução entra em vigor em 1o de janeiro de 2017, não possuindo eficácia em relação às decisões de deferimento ou indeferimento de assistência jurídica já praticadas. (Publicado no DOU no 82, de 02/05/2017, p. 122)." Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de gratuidade formulado pela executada. Aguarde-se, assim, a conclusão da ordem de bloqueio via SISBAJUD, com duração prevista até 09/05/2025 (id. 232310670/232310671). A parte agravante alega que “para comprovar sua condição, juntou declaração de hipossuficiência firmada nos moldes da Resolução n.o 10 do SCADP/DF, declaração de imposto de renda e extratos bancários que evidenciam a renda mensal limitada”. Informa que “o Juízo de origem indeferiu o benefício, exigindo prova da miserabilidade que ultrapassa o que exige a legislação pátria”. Invoca a proteção constitucional ao direito de concessão da gratuidade. Colaciona precedentes das Turmas Cíveis do TJDFT. Afirma que “a renda da agravante está de acordo com estes critérios, conforme demonstrado pela declaração de imposto de renda de ID 234334060, onde se vê que os rendimentos anuais não superam R$ 35.000,00 (menos de R$ 3.000,00 por mês)”. Pede (liminar e mérito) a concessão da gratuidade de justiça. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que o objeto do agravo é a assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir jurídico diverso da decisão ora revista no que concerne ao pedido de gratuidade judiciária do agravante, e, com isso, deferir o benefício postulado. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, o agravante apresentou documentos que se revelam, por ora, suficientes para a concessão do benefício. No ponto, as pesquisas realizadas no Sisbajud na origem corroboram as informações extraídas dos extratos bancários colacionados pela parte agravante, no sentido de inexistência de movimentações bancárias relevantes. Além disso, a pesquisa realizada por meio do Renajud não localizou veículos em nome da parte agravante, além do que a parte agravante teria sido recentemente despejada do imóvel que ocupava, em razão de ordem judicial nos autos originários. E no atual momento processual, inexistem outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão da gratuidade (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). No contexto que ora se apresenta, as evidências catalogadas se mostram suficientes ao excepcional deferimento da gratuidade judiciária. No mesmo sentido já decidiu esta Segunda Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS. COMPROVAÇÃO. PERIGO DE DANO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição dos valores pagos e indenização que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado. 1.1. O agravante requer a concessão de tutela antecipada para determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais e, no mérito, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 2. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. 2.1. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.2. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)". 2.3. A assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). 3. [...] 4. Na hipótese, o agravante é professor de educação física do Fundo Municipal de Educação e, conforme contracheques, recebe remuneração líquida de R$ 3.809,37. 4.1. Enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 4.2. O agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1721953, 07077937420238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 7.7.2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRAÇÃO DEFERIMENTO 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1713398, 07085705920238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7.6.2023, publicado no DJE: 23.6.2023) Diante do exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I) e concedo à parte agravante, por ora, os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 30 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator